Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-39.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-39.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: PATRICIA DANTAS DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. JORNADA DO MAGISTÉRIO. DIVISÃO PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA E EXTRACLASSE. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE OLINDINA – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Olindina – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000557-39.2018.8.05.0183, julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu a proceder à adequação da jornada referente a 1/3 (um terço) das atividades extraclasse, o pagamento do retroativo correspondente às diferenças remuneratórias por atividade complementar, observando-se a prescrição quinquenal, ao pagamento das diferenças remuneratórias em relação ao período posterior ao ajuizamento da ação, bem como ao pagamento de horas extraordinárias e eventualmente inadimplidas, a serem comprovadas documentalmente em liquidação.

2 – A Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, o fez levando em conta que, na composição da jornada de trabalho do referido profissional, apenas 2/3 (dois terços) da carga horária deveriam ser destinados às atividades de interação com os educandos.

3 – Impõe destacar que o STF já declarou que “é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse” ( ADI 4167 , Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, DJe-162 23/08/2011).

4 – Portanto, o exercício da jornada integral da atividade de ensino exclusivamente dentro da sala de aula viola esse direito ao terço mínimo da jornada voltado para atividade extraclasse.

5 – Na hipótese vertente, constata-se o vínculo funcional da recorrida restou devidamente comprovado nos autos. A apelada é servidora pública efetiva do Município de Olindina – BA, ocupante do cargo de Professora, admitida em 03/11/2023, conforme documentação anexa (ID 61723136). O próprio Ente Municipal, em sua defesa, acaba por deixar assente esse labor, uma vez que não nega a prestação dos serviços, dirigindo sua fundamentação tão somente à alegação de impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas.

6 – Sobejou demonstrado também que a autora/apelada recebe a gratificação de atividade complementar, evidenciando que o Município de Olindina não cumpre com a reserva técnica de jornada de trabalho para as atividades extraclasses (ID 61723136).

7 – Em caráter compensatório, foi instituída uma gratificação de 15% do vencimento básico, demonstrando a inobservância da reserva legal de 1/3 para o desenvolvimento de atividades extraclasses, inerentes ao trabalho do professor regente, como a elaboração de planos de aula e correção de provas, consoante se observa através da Lei Municipal n.° 242/2014 (Plano de Carreira, Cargos, Remuneração e Funções Públicas dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Olindina).

8 – Nesse sentido, se o professor ocupa toda sua carga horária de 20 (vinte) horas semanais em sala de aula, inevitavelmente, desenvolverá as demais atividades da carreira docente em jornada extraordinária, sendo devida a remuneração extra como forma compensatória, na proporção de 1/3, ou seja, correspondente 33,33%, na forma da Lei n. 11.738/08.

9 – Com efeito, não tendo o Município réu observado a jornada de 1/3 em atividades extraclasse, exigindo que o docente permanecesse em sala de aula desempenhando atividades diretamente com os alunos ao longo de todo o período laboral, surge o dever de pagar as horas extraordinárias, conforme determinado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau.

10 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

11 – Por fim, assiste razão ao apelante no que se refere a condenação ao pagamento das custas processuais, considerando a isenção disposta no artigo 10, inciso IV, da Lei Estadual n.º 12.373/2011. Desse modo, a sentença merece reforma neste particular, para excluir a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Registre-se que não houve adiantamento das referidas despesas pela parte autora, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

12 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para excluir a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000557-39.2018.8.05.0183, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Olindina – BA, apelante MUNICÍPIO DE OLINDINA – BA e apelada PATRICIA DANTAS DE MATOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III